Tribunal: STF
Processo: ARE 1600869
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:

“DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. REVISÃO DE RMI. REVISÃO DA VIDA TODA. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM TEMA 1102 DO STF. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
No apelo extremo, o recorrente pontua, inicialmente, a necessidade da manutenção da suspensão dos autos, até que se ultime o julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.276.977, representativo do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral.
No mais, sustenta que o acórdão recorrido afrontou o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/19. Alega que é direito do segurado optar pela regra mais benéfica, desde que tenha esse direito no momento da aposentadoria.
Requer a suspensão imediata dos autos até a conclusão definitiva do processo, e no mérito, o provimento do presente Recurso Extraordinário.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De fato, nos autos do RE 1.276.977 (vinculado ao Tema nº 1102 da RG), foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável de cálculo do salário de benefício pelos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) alcançados pelo artigo 3º da Lei nº 9.876/99.
Contudo, em 2024, a temática constitucional foi submetida a julgamento pelo Plenário do STF, nos autos das ADI nºs 2.110 e 2.111, assentando-se, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99 e a inexistência, ao segurado do RGPS alcançado por esse dispositivo, do direito de opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. Eis a ementa do acórdão:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI nº 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/24 - grifo nosso) 

Quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos nas citadas ações diretas, o Plenário desta Corte explicitou o seguinte:  

“3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos.” (ADI nº 2110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/24 - grifos nossos)

Ademais, verifica-se que RE nº 1.276.977/DF, feito paradigma do Tema 1.102 da Repercussão Geral, transitou em julgado em 19/5/2026, pelo que prejudicado o pedido de suspensão do presente processo.
No que diz respeito ao mérito propriamente dito, observa-se que a Corte de origem decidiu pela impossibilidade de revisão de benefício previdenciário, conforme a atual jurisprudência desta Suprema Corte. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“Em relação a revisão pretendida, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 1.276.977/DF (acórdão publicado em 13/04/2023), representativo da controvérsia (Tema 1.102), fixou tese jurídica nos seguintes termos em dezembro de 2022: 
"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável". (grifo nosso). 
Em março de 2024, o STF revisitou o tema em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade (ADIns 2.110 e 2.111) e formou maioria no sentido de não ser possível a revisão da vida toda, ou seja, contrário a tese do Tema 1.102, nos seguintes termos: 
"A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99, impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção: o segurado do INSS que se enquadra no dispositivo, não pode optar pela regra definitiva, independente de lhe ser mais favorável". 
Por fim, foram opostos Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2.110 e 2.111, para questionar o acórdão que inviabilizou a Revisão da Vida Toda, objetivando que o STF se manifestasse sobre a superação dos precedentes sobre o tema e modulasse os efeitos da decisão para não atingir quem já tinha proposto ação revisional. Contudo, não houve a modulação pretendida, tendo decido o STF em 30/09/2024 sobre os embargos: 
"O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. Na sequência, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) na ADI 2.111 e negou-lhes provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada, tudo nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos: (i) o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), apenas no ponto em que entendia desnecessária a restituição dos valores recebidos pelos segurados; (ii) o Ministro Dias Toffoli, apenas no ponto em que modulava, ex officio, o acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111; e (iii) os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que davam provimento aos embargos opostos pela CNTM e, vencidos quanto à manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral, aderiam à modulação proposta pelo Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024.". (ADI-ED. DJE divulgado em 02/10/2024, publicado em 03/10/2024.) 
Assim sendo, restou firmado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da revisão pretendida, inclusive para quem já tinha ajuizado ação revisional.”

Nesses termos, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito da Suprema Corte no sentido de que o Tema 1.102 foi superado pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111.
Por fim, ressalte-se que o Plenário do STF acolheu embargos de declaração opostos no leading case do Tema 1.102 da Repercussão Geral, com efeitos modificativos, a fim de adequar a tese desse julgamento ao entendimento firmado pelo Tribunal Pleno nas ADIs 2.110 e 2.111. A referida tese assim dispõe, in verbis:

1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente